Tribunal: TJSP
Processo: 0003371-57.2022.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Compra e venda de motocicleta. Reclamação de vício de fabricação. Sentença de procedência. Fase de cumprimento do julgado. SENTENÇA que acolheu a Impugnação e julgou extinto o Incidente, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do exequente, que insiste no prosseguimento da execução. EXAME: obrigação de fazer imposta na sentença

Ementa:
*AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Compra e venda de motocicleta. Reclamação de vício de fabricação. Sentença de procedência. Fase de cumprimento do julgado. SENTENÇA que acolheu a Impugnação e julgou extinto o Incidente, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. APELAÇÃO do exequente, que insiste no prosseguimento da execução. EXAME: obrigação de fazer imposta na sentença exequenda, consistente no conserto da motocicleta, que foi cumprida espontaneamente pela ré antes da instauração do Incidente de cumprimento do julgado. Exequente que somente reclamou de falha no reparo quase um (1) ano após o recebimento do bem. Vícios reclamados que não se confundem com aqueles apurados na perícia realizada na fase de conhecimento, e que foram consertados pela ré executada. Extinção do Incidente que era de rigor. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*